Tribunal: TJSP
Processo: 2170479-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Demanda ajuizada no foro eleito entre as partes. Decisão que determinou a remessa dos autos de origem ao Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Santo Antônio de Jesus/BA. Irrazoabilidade. Prevenção que não atrai a competência exclusiva do foro de eleição.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Demanda ajuizada no foro eleito entre as partes. Decisão que determinou a remessa dos autos de origem ao Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Santo Antônio de Jesus/BA. Irrazoabilidade. Prevenção que não atrai a competência exclusiva do foro de eleição. Competência territorial relativa. Validade de cláusula de eleição de foro. Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.